Tribunal: STJ
Processo: 1004289-91.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645206 - SP (2024
/0171136-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS LTDA
OUTRO NOME
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
Convém esclarecer, ainda, que conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior,
caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma evidente,
derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não relativo a
critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50562982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 874b5404-e125-47dc-afab-410351243e6b

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 874b5404-e125-47dc-afab-410351243e6b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645206 - SP (2024
/0171136-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS LTDA
OUTRO NOME
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
Convém esclarecer, ainda, que conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior,
caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma evidente,
derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não relativo a
critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos

por PETSUPERMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA. contra
acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DIFAL-ICMS EM OPERAÇÕES COM
DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. TEMA 1.093
/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, SOB PENA DE
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
STF.
ANÁLISE
DE
LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 deu-se de forma
genérica, circunstância que impede o conhecimento do recurso
especial, no ponto, por deficiência na fundamentação. Aplicação da
Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Possuindo o acórdão recorrido fundamento constitucional, de forma
que sua análise demanda a reinterpretação de julgados do STF em
repercussão geral e de dispositivos constitucionais, é descabida a
revisão do aresto pela via do recurso especial, sob pena de usurpação
de competência do STF.
3. A demanda exige a análise de dispositivos de legislação local, o que
atrai a incidência da Súmula 280/STF.
4. Agravo interno não provido (fl. 825).

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 840-841):

A partir do trecho acima destacado, verifica-se que a apontada violação
ao art. 489, II, §1o, IV, e, consequentemente, art. 1.022, todos do CPC,
se refere à ausência de enfrentamento quanto a outra causa de pedir
das Embargantes, visto que o r. acórdão não enfrentou a tese da
ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS antes da existência de uma
ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de
recolhimento do DIFAL, nos termos do art. 24-A, §§1o, 2o, 3o e 4o da LC
87/96.
Portanto, verifica-se omissão na análise concreta da especificidade do
caso concreto, já que houve efetiva e específica identificação do ponto
omisso do r. acórdão que configurou violação ao dispositivo legal
apontado.
[...]
No caso, as Embargantes não sustentam a análise de dispositivo
constitucional. Pelo contrário, as Embargantes, em cumprimento ao art.
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

827, I e III, do CPC, requerem que este Tribunal observe a decisão
tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e
ADI 5469, nos termos expostos no Recurso Especial.
Verifica-se verdadeiro erro no enfrentamento da matéria por este
Tribunal. Requer, portanto que seja corrigido o erro material no ponto.
[...]
Dessa forma, é ilegal a cobrança do DIFAL pelo Estado de São Paulo,
uma vez que a forma como se está efetivando a cobrança vai de
encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1093 e da ADI 5469, permanecendo os vícios anteriormente
rechaçados pela Corte Superior, seja porque o Estado de São Paulo
não editou uma nova lei estadual após o referido julgamento e a edição
da LC 190 – o que seria obrigatório –, seja porque não respeitou os
limites da lei complementar federal para que pudesse realizar a
cobrança.
Nesse sentido, resta afastada a aplicação da Súmula 280/STF no caso,
pois não há análise da legislação local. Requer, portanto, seja sanado o
vício da omissão no ponto.

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
Assim, os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
Com efeito, quanto às apontadas omissões, no acórdão embargado foram
expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser
provido, constando, expressamente, que (fls. 826-830):

Quanto à apontada violação ao 489, II, § 1, IV, CPC, verifica-se que a
recorrente se limitou a citar eventual omissão do acórdão recorrido,
sustentando que o Tribunal de origem não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo.
Contudo, conforme observado na decisão agravada, de fato, embora a
agravante tenha demonstrado os argumentos trazidos ao conhecimento
da Corte a quo não demonstrou, de forma clara, qual seria o ponto
omisso do acórdão atacado que configure violação ao referido
dispositivo legal, o que importa na inviabilidade do recurso neste ponto.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para
considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite
o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as
razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e
não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em
recurso especial".

[...]
Quanto ao mais, a agravante questiona a exigência do DIFAL-ICMS
instituída pela Lei Estadual 17.470/2021, do Estado de São Paulo, em
operações interestaduais realizadas por consumidores finais não
contribuintes do referido imposto, sem antes editada lei complementar
sobre a matéria.
Todavia, infere-se que o Tribunal de origem, ao manter o entendimento
adotado pela sentença de primeiro grau, concluiu que a exigência do
DIFAL-ICMS, nos termos da legislação local, estaria suficientemente
legitimada, ante a consonância com os contornos previstos na
Constituição Federal (fl. 403):
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

[...] A Lei Paulista no 17.470/2021, de
, institui o tributo
14/12/2021
e a incidência do diferencial de alíquota nas operações realizadas
neste Estado. Essa norma explicitou que haveria cobrança a partir
de 1o de abril de 2022, conforme Comunicado CAT no 02/2022.
Deste modo, foi observado o princípio da anterioridade anual
expresso no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição
Federal: no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ainda se respeitou o
princípio da anterioridade nonagesimal, posto na alínea 'c' da
norma constitucional: antes de decorridos noventa dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b.

Assim sendo, cumpre registrar que acolhida da pretensão recursal
demandaria exame da legislação local, providência inviável em sede de
recurso especial em razão do óbice da Súmula 280 do STF.

Convém esclarecer, ainda, que conforme a jurisprudência deste Tribunal
Superior, caracteriza-se o erro material como aquele perceptível de plano e de forma
evidente, derivado de simples erro de cálculo aritmético ou inexatidão material, e não
relativo a critérios e elementos de julgamento (EDcl no AgInt no REsp 1.750.573/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2021
).
26/8/2021
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício relacionado a erro material, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da
parte embargante:

Ademais, em relação à alegada ofensa aos arts. 927, I e III, do CPC,
denota- se que o Tribunal de origem decidiu a questão à vista da
interpretação de dispositivos constitucionais e do entendimento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema
1.093).
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fls. 399-406):

O diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações
interestaduais com consumidor final contribuinte ou não do ICMS,
foi instituído pela Emenda Constitucional no 87/15:
Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto cor-
respondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual
de que trata o inciso VII será atribuída:
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do
imposto;
Conforme exigido pelos artigos 146, inciso III, alínea 'a', bem
como artigo 155, § 2o, inciso XII, alíneas 'a', 'd' e 'i', da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no RE no 1287019, com o Tema no 1.093, no
sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao
ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas
gerais.
[...] Deste modo, foi observado o princípio da anterioridade anual
expresso no artigo 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição
Federal: no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ainda se respeitou o
princípio da anterioridade nonagesimal, posto na alínea 'c' da
norma constitucional: antes de decorridos noventa dias da data
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
observado o disposto na alínea b.

Assim, embora a agravante aponte a existência de violação a normas
infraconstitucionais, depreende-se dos autos que acórdão recorrido
apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional,
não competindo o exame da pretensão recursal na via do apelo especial
por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta aos poderes
conferidos à Suprema Corte.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49649370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:16:08
Código de Controle do Documento: 72524df8-1d30-4c27-b432-c216c92c4eb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.645.206 / SP
Número Registro: 2024/0171136-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042899120238260053
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS LTDA
OUTRO NOME
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS LTDA
OUTRO NOME
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA
ANIMAIS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
Documento eletrônico VDA50398195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 37153ae8-2d59-496c-ad4f-20cb9d7241c8

JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 37153ae8-2d59-496c-ad4f-20cb9d7241c8